Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-98.2019.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-98.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLSON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 390.554.699-04 (APELANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), W. ROBERTO DE SOUZA - CNPJ: 21.821.839/0001-60 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

recurso de apelação cível– embargos a execução – cédula de crédito bancário -

INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

AFASTADA -
OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO
-

EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO
–

JUROS REMUNERATÓRIOS -
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA

DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO

A
cédula
de
crédito bancário
com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha de cálculo é
título executivo
extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. o 10.931/2004.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apta a embasar a presente execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

No julgamento do Recurso paradigma no 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,
exceto
quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”.
(AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma

Estando devidamente prevista em cláusula contratual a capitalização mensal de juros, não há que se falar em abusividade.

Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora/Embargante, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003104-98.2019.8.11.0045

APELANTE: WILLSON ROBERTO DE SOUZA, W. ROBERTO DE SOUZA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLSON ROBERTO DE SOUZA, W. ROBERTO DE SOUZA

, em razão de sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
que, nos autos dos Embargos à Execução no
1003104-98.2019.8.11.0045
opostos em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

julgou improcedente os Embargos, reconhecendo que o contrato, objeto da execução, gozam de certeza, liquidez e exigibilidade, condenando os Embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da divida, ficando suspensa a exigibilidade por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Em seu apelo (id no150240295) alegam, preliminarmente, a nulidade absoluta da execução, posto que o exequente trouxe aos autos da ação executiva uma contrato sem eficácia de título executivo, já que desacompanhada de planilhas e extratos de

demonstrativo do débito, posto que é a única forma

de se verificar o valor do empréstimo, o valor recebido, pago e cobrado, tanto do principal, quanto dos acessórios,
além da inexigibilidade e ineficácia da cédula de crédito bancário pela falta de preenchimento dos requisitos legais. Dessa forma, busca a
procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade da execução, por ausência de título executivo.

No mérito,
defenderam a cobrança abusiva de juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização mensal dos juros, requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

O apelado apresentou contrarrazões (id no150241306), refutando os argumentos exarados no apelo, pugnando pelo seu improvimento, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos, que a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, ora Apelada, ajuizou Ação de Execução

de Título Extrajudicial no
1001812-78.2019.8.11.0045

contra os Apelantes, visando o recebimento dos valores referentes a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – (capital de giro) no
482791,
, que teve como valor originário a importância de R$ 10.200,00
emitida(s) em 18/07/2018,
e vencida em 18/10/2019, restando a pagar um saldo devedor de R$ 8.732,89.

Os executados ajuizaram embargos a execução alegando a preliminar de n
ulidade absoluta da execução, posto que o exequente trouxe aos autos da ação executiva uma contrato sem eficácia de título executivo, já que desacompanhada de planilhas e extratos de

demonstrativo do débito, posto que é a única forma

de se verificar o valor do empréstimo, o valor recebido, pago e cobrado, tanto do principal, quanto dos acessórios,
além da inexigibilidade e ineficácia da cédula de crédito bancário pela falta de preenchimento dos requisitos legais. No mérito, de
fenderam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao afastamento dos encargos abusivos, como juros ilegais, capitalizados, com a devolução dos valores cobrados indevidamente.

Ao analisar o feito, o i. magistrado singular julgou improcedente os pedidos deduzidos nos Embargos do Devedor para o fim de:
a)
afastar a preliminar suscitada, por entender que o valor executado foi devidamente descrito no processo, além de a cédula ser dotada de autonomia, sendo considerada um título de crédito passível de execução;
b)
manter os encargos contratuais, por não constituírem ilegais, estando em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores;
c)
reconhecer a inexistência de vícios a nulificar a execução, possuindo o título executado certeza, liquidez e exigibilidade; condenando os executados/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobe o valor da divida, ficando suspensa a exigibilidade por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Dessa decisão, os Apelantes aviaram o presente Apelo

pugnando pela
sua reforma para julgar procedente os embargos, e, por conseguinte, julgar, preliminarmente, extinta a ação executória. No mérito defendem o afastamento de encargos abusivos.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Alegam os Apelantes
a nulidade da execução, posto que o exequente trouxe aos autos da ação executiva uma contrato sem eficácia de título executivo, já que desacompanhada de planilhas e extratos de

demonstrativo do débito, posto que é a única forma

de se verificar o valor do empréstimo, o valor recebido, pago e cobrado, tanto do principal, quanto dos acessórios,
além da inexigibilidade e ineficácia da cédula de crédito bancário pela falta de preenchimento dos requisitos legais. Dessa forma, busca a
procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade da execução, por ausência de título executivo.

Sobre o assunto, sabe-se que a Cédula de Crédito Bancário

possui legislação própria, qual seja, Medida Provisória n. 2.160/2001, convertida na Lei n. 10.931/2004.

A Lei n. 10.931/2004, que trata da cédula de crédito bancário, dispõe em seu art. 28,
verbis
:
“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o
.”
(negritei)

Mister
se faz esclarecer aos recorrentes que a cédula de crédito bancário que instrui a execução embargada (id no 15024283) não corresponde aos contratos de abertura de crédito em conta corrente de que trata a Súmula 233 do c. STJ.

Aliás, a matéria está consolidada no Superior Tribunal de Justiça conforme acórdão proferido em sede de recurso repetitivo, confira,
verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp n. 1291575/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013 – negritei)

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 543-C DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...].
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004)". 3. Agravo regimental não provido”.
(EDcl no AREsp 46.042/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014)

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.

[...]. 2.
"O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor."
(REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]”.
(REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)

Nesse sentido já se posicionou esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INÉPCIA DA INICIAL POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO - CARÊNCIA DE AÇÃO EXECUÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO ESCRITO QUE NÃO SE PRESTA PARA EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO CONTRATO – CLÁUSULA EXPRESSA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUADA, MAS NÃO EXIGIDA – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – PREJUDICADO – ENCARGOS DE ANORMALIDADE – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA– RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64
.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei no 10.931/2004.
Consoante inteligência da Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios fixados 2,20% ao mês, 29,840% ao ano, em percentual superior a 12% a.a. (Súmula no 382 do STJ), se a taxa contratada encontra-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (REsp no 1112879/PR, sob o rito de recurso repetitivo). A incidência de Comissão de Permanência resta prejudicado, o seu exame, pois o próprio contrato afasta a sua incidência e a substitui em caso de cobrança judicial pelos índices do IGP-M, portanto excluindo este encargo. Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. O fato de a causa subordinar-se aos ditames da legislação consumerista não significa, necessariamente, que a inversão do ônus probandi seja automática. Assim, descabida a inversão do ônus da prova quando juntado aos autos o contrato que se busca revisar”
. (Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE DESCONTO DE TÍTULO DE CRÉDITO – EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DOS BORDERÔS DE DESCONTOS – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO E DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DAS APELANTES – TÍTULO LÍQUIDO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - BORDERÔS ASSINADOS EM BRANCO – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - SÚMULA 233 DO STJ - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL EM CONFLITO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Ainda que o feito executivo não tenha sido instruído com os borderôs de descontos e com o extrato bancário da conta bancária das Recorrentes, nota-se que a Recorrida apresentou planilha de cálculo, o que é perfeitamente cabível, uma vez que há previsão contratual para esta permissibilidade
. 2. Destaca-se que em nenhum momento as Recorrentes arguem a nulidade do referido contrato. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo de débito conferem validade à execução, a teor do que dispõe o art. 28 da lei 10.931/2004. 3. Como se isso não bastasse, ao apresentar defesa aos Embargos, a Recorrida apresentou os extratos bancários que demonstram que os valores oriundos da celebração da cédula de crédito bancário com o desconto dos títulos foram creditados na conta corrente das Recorrentes. 4. Ademais, na hipótese, não se pode reconhecer a isenção de responsabilidade das Recorrentes, tendo em vista estas terem assinado os documentos (borderôs e autorizações para débito em conta), em branco. 5. Isso porque, ainda que supostamente a preposta da instituição financeira tenha se utilizado indevidamente de tais documentos, as Recorrentes respondem pela dívida, uma vez que assumiram o risco de outorgar à gerente amplos poderes para gerir a conta corrente em questão”.
(AgR 7318/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIQUIDEZ DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS QUE ORIGINARAM O TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.
A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na lei no 10.931/2004
.
(TJMT – DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – julgado em 26/7/2018)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTS. 28 E 29, DA LEI No 10.931/2004 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É desnecessária a exigência da assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário, pois, se enquadra em título executivo extrajudicial, por força do art. 28, da Lei no 10.931/2004 e seus requisitos encontram-se taxativamente elencados no art. 29, da mesma lei
. [...]”
. (TJMT - Ap 100620/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA
DE
CRÉDITOBANCÁRIO
-
TÍTULOEXECUTIVO
- REQUISITOS PREENCHIDOS - CONTRATOS ANTERIORES REVISÃO - PEDIDO GENÉRICO - NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INFRA PETITA – AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .1.
A
cédula
de
créditobancário
com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha com evolução integral do débito é
títuloexecutivo
extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. o 10.931/2004.
2. Embora seja possível a discussão de contratos anteriores, que teriam dado origem a contrato objeto de execução, o debate deve ficar restrito a este, se a respeito dos demais contratos foram formulados apenas alegações genéricas e de forma que resta afastada a alegação de sentença infra petita, ante a ausência de análise dos referidos contratos findos. 3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos contidos nos autos são suficientes para resolução das controvérsias enfrentadas nos embargos à execução.
(Ap 8501/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Com relação aos requisitos legais do título executado, verifica-se que o art. 29 da Lei n. 10.931/2004, estabelece as seguintes exigências:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

In casu
, o título trazido à baila, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo no
482791
está bem formalizado, a qual prevê de modo claro e objetivo os encargos e despesas contratuais devidos pelo suposto título, estando ainda acompanhado de planilha do debito/demonstrativo de cálculo (id no 19508522), demonstrando o exato valor da obrigação e encargos incidentes, autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Ressalte-se que eventual excesso na execução não torna ilíquido o título, mas apenas exige a adequação dos valores, se devidamente comprovado.

Ademais, o extrato bancário da conta bancária da Recorrente não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula de crédito, ainda mais estando a inicial bem instruída com documento hábil à demonstração do débito de forma detalhada.

Deste modo, uma vez que o documento objeto da execução observou as exigências dos artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, não há que se falar em inexistência de título executivo e, por conseguinte em nulidade da execução.

Aliás, bem fundamentou a sentença singular ao dispor:

“(...)

Ao contrário do afirmado pela parte Embargante a valor executado foi devidamente descrito no processo em apenso, como podemos perceber o que está sendo cobrado é R$ 55.757,88 (cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) representada pela Cédula de Crédito Bancário no 5319-2 que teve o montante originário de R$ 86.200,00 (oitenta e seis mil e duzentos reais) demonstrado pela ficha gráfica da operação e planilha de débito de fls. 30/39 da execução.

Até porque a referida cédula possui autonomia e é considerada título de crédito passível de execução, portanto, rejeito a preliminar.

Quanto a preliminar de vício formal na representação do embargado, referido foi sanado com a juntada dos documentos de fls. 79/140 do processo executivo. Rejeito.

No que concerne ao imóvel indicado pelo embargado de matrícula no 14.068 a matéria ali discutida entrelaça com o mérito e será julgado conjuntamente.

A presente Ação de Embargos é oriunda da Ação de Execução no54942-51.2015, Código 1068911, em apenso, onde ali está aparelhada pelo título executivo extrajudicial de fls. 29/33, correspondente a uma Cédula de Crédito Bancário no 5319-2.

Diferentemente do que alegado pelos embargantes, o referido documento é título executivo, inclusive esse é o entendimento da STJ no recurso repetitivo no REsp 1.291.575 / PR, no qual restou o entendimento que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. Representativo das operações de qualquer natureza, o documento pode ser emitido para comprovar operações em conta corrente, incluindo crédito rotativo e cheque especial, exequível se acompanhado de um demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente. O que ocorreu no caso concreto. (...)”
id no 2282024

A matéria se encontra inclusive sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1.291.575
/PR,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.

[...]. 2. "
O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor."
(REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]”. (REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ- TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO.DECISÃO MANTIDA. 1
.

A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após a

oposição
de
embargos declaratórios, obsta o conhecimento do recurso

especial,

por

falta

de

prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2
. Segundo tese firmada em recurso repetitivo, n. 576, a cédula de
crédito
bancário tem força executiva, devendo ser acompanhada
de
claro

demonstrativo de débito, o que se verificou.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1411098 / MG – Ministro Antonio Carlos Ferreira – 4a Turma – DP 29/5/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 543-C DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...].
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo de débito, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004)"
. 3. Agravo regimental não provido”. (EDcl no AREsp 46.042/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA)

Na mesma vertente:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelosaldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos de conta corrente
, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04.

(...) (TJMG – AC 10672110048978001 – 17a Câmara Cível) negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do REsp n.o 1.291.575/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a cédula de crédito bancário acompanhada de planilha de cálculo do débito é título executivo extrajudicial, hábil a aparelhar execução de crédito de capital de giro.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008).Nos termos do artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no. 10.931/2004, a capitalização de juros é permitida na cédula de crédito bancário. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 973.827/RS, consolidou tese de pacificação jurisprudencial, no sentido de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."Não há que se analisar a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, quando inexistente a previsão no contrato.(N.U 0007110-93.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO – PLANILHA DE CÁLCULO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PREVISÃO LEI 10.931/2004 - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULAS ELABORADAS UNICAMENTE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO TÍTULO – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORADO - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do REsp n.o 1.291.575/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a cédula de crédito bancário acompanhada de planilha de cálculos do débito é título executivo extrajudicial, hábil a aparelhar execução de crédito de capital de giro.
O fato das cláusulas do contrato serem estabelecidas unicamente pela instituição bancária não torna o contrato nulo, tampouco desobriga os contratantes ao cumprimento das cláusulas consideradas lícitas. (Precedentes do STJ).

Quando houver sucumbência recursal é o caso de majorar os honorários advocatícios em prol do procurador da parte demandada (art. 85, §11o do CPC).(N.U 0004779-72.2012.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE DESCONTO DE TÍTULO DE CRÉDITO – EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DOS BORDERÔS DE DESCONTOS – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO E DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DAS APELANTES – TÍTULO LÍQUIDO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - BORDERÔS ASSINADOS EM BRANCO – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - SÚMULA 233 DO STJ - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL EM CONFLITO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Ainda que o feito executivo não tenha sido instruído com os borderôs de descontos e com o extrato bancário da conta bancária das Recorrentes, nota-se que a Recorrida apresentou planilha de cálculo, o que é perfeitamente cabível, uma vez que há previsão contratual para esta permissibilidade. 2. Destaca-se que em nenhum momento as Recorrentes arguem a nulidade do referido contrato. Portanto,
a cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo de débito conferem validade à execução, a teor do que dispõe o art. 28 da lei 10.931/2004.

3. (...)

(N.U 0007318-32.2015.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

Assim sendo, não assiste razão a parte embargante no que concerne à alegada nulidade da execução.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, consta no contrato (id no 150240283) e no demonstrativo de débito (id no 19508522), que as partes pactuaram juros de 1,97%
%
ao mês, e a média praticada pelo mercado em julho/2018 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento (
operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – capital de giro com prazo superior a 365 dias
)
foi de uma variável entre 1,49% ao mês e 2,14% ao mês
,
conforme o site do banco central
,

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?page=1&Segmento=2&Modalidade=211101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-07-18
, não se falando em abusividade dos juros cobrados, em relação aos juros praticados no mercado, em contratos assemelhados.

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira.

No que tange a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 foi revogada pela MP no 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP no 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP no 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2o - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP no 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRgnoAREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2a Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3a Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, principalmente na forma mensal, necessário se faz a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deve estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente não possa o contratante alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

In casu
, o contrato foi firmado em 18/07/2018, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17.

E analisando o contrato (id.no 150240283 – pag 4) na cláusula 6.1 prevê, expressamente, a capitalização mensal de juros, senão vejamos:

“
6.1 - os encargos fixados no item "ENCARGOS FlNANCEIROS" do preâmbulo incidirão sobre o saldo devedor da operação,
capitalizados mensalmente

e exigíveis juntamente com as parcelas do principal. conforme periodicidade de pagamento prevista nesta cédula”. (negritei)

Por fim, não há que se falar em repetição de indébito considerando a legalidade dos encargos.

Ao final, sagrando-se vencido nos seus pedidos, deverá a parte autora apelante/Embargante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida. Entretanto, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora
majoro os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor da divida, ficando suspensa a exigibilidade por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023